Tribunal: TJES
Processo: 5006744-17.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006744-17.2025.8.08.0012

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: FELIPE GUILHERME RIBEIRO FERNANDES e outros

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ALEGADA CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. OMISSÃO PARCIALMENTE RECONHECIDA QUANTO À ANÁLISE DE PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS, SEM EFEITO MODIFICATIVO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de embargos de declaração opostos por Welton Alves de Oliveira e Felipe Guilherme Ribeiro Fernandes contra acórdão que negou provimento a recurso em sentido estrito, sustentando a existência de contradição no julgamento, por suposta análise equivocada das provas, e, no caso de Welton, omissão quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) verificar a existência de contradição no acórdão embargado quanto à análise do conjunto probatório;

(ii) apurar a existência de omissão na apreciação do pedido de revogação da prisão preventiva formulado por Welton Alves de Oliveira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há contradição no julgado, pois a decisão foi devidamente fundamentada e embasada na análise dos autos, não sendo os embargos via adequada para rediscutir o mérito da decisão.
4. Constatou-se, todavia, omissão quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva de Welton Alves de Oliveira, o qual deve ser suprido.
5. A custódia cautelar, todavia, permanece justificada diante dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, sem ensejar efeito modificativo ao julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração parcialmente providos, apenas para sanar omissão quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva, sem efeito modificativo no acórdão.

Tese de julgamento
:

A discordância das partes com a decisão não configura contradição sanável por embargos de declaração.

A omissão quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva deve ser suprida, mantendo-se, contudo, a custódia cautelar devidamente fundamentada nos termos do art. 312 do CPP.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:

CPP, arts. 312 e 619.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, EDcl-AgRg-AREsp 2.436.203, PR, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 12/12/2023, DJe 15/12/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
O

RSE

Nº
50
06744
-
17
.20
2
5
.8.08.00
1
2

EMBARGANTE:

FELIPE GUILHERME RIBEIRO FERNANDES E OUTRO

EMBARGADO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUA
L

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se
de Embargos de Declaração manejados
por
Welton Alves de Oliveira e Felipe Guilherme Ribeiro Fernandes
, manifestando inconformismo quanto aos termos do acórdão
no mov. ID
14368737
, que, em síntese,
negou
provimento ao
r
ecurso
em sentido estrito
.

O
s embargantes alegam em comum a presença de pretensa contradição no aresto combatido, calcado no fundamento de que o voto condutor está estribado em uma premissa equivocada do acervo probatório dos autos originários. Já Welton assevera existir ainda a omissão quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva.

R
equer
em
o provimento dos aclaratórios com a integração das matérias no v. Acórdão objurga
do
.

P
resen
tes
os pressupostos de admissibilidade do recurso interposto, passa-se à análise dos argumentos contidos nos presentes embargos.

Primeiramente, consigno que, de acordo com o art. 619, CPP, são cabíveis embargos de declaração quando se constatar a existência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

Na ausência de qualquer desses caracteres, os embargos de declaração se apresentam como o remédio processual hábil para sanar o vício, prevendo o art. 619 do Código de Processo Penal sua oposição para solver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na decisão discutida.

Após análise, constata-se que a pretensa contradição não se sustenta.

Verifica-se que o acórdão, em sua integralidade, examinou de forma detalhada e fundamentada o cenário probatório, destacando a existência de indícios suficientes de autoria e a materialidade delitiva, conforme exigido pelo art. 413 do Código de Processo Penal. A decisão foi clara ao demonstrar a presença de provas concretas que justificam a manutenção do provimento atacado.

Importa ressaltar, que a
discordância dos embargantes em relação ao resultado do julgamento não configura o vício da contradição,
na medida em que

o
s embargos de declaração não se prestam a rediscutir o mérito da causa, mas sim a sanar omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade, conforme o art. 619 do Código de Processo Penal.

N
o
caso dos autos, a
decisão atacada foi devidamente fundamentada, abordando todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia.

Conforme a jurisprudência consolidada, o órgão julgador não é obrigado a responder a todos os questionamentos formulados pelas partes, desde que a decisão esteja embasada em fundamentos aptos a sustentar a conclusão. A pretensão dos embargantes de rediscutir a matéria já analisada e decidida é, portanto, incabível por esta via processual. Vejamos.

STJ; EDcl-AgRg-AREsp 2.436.203; Proc. 2023/0288768-6; PR; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; Julg. 12/12/2023; DJE 15/12/2023:

“
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para sua revisão no caso de mero inconformismo da parte. 2. Na hipótese, o acórdão embargado foi claro ao concluir que o ora embargante deixou de impugnar de maneira adequada e suficiente as razões apresentadas pelo Tribunal local para inadmitir o Recurso Especial. 3. Percebe-se uma insatisfação da parte quanto ao resultado do julgamento e a pretensão de modificá-lo por meio de instrumento processual nitidamente inábil à finalidade almejada, o que não pode ser admitido. 4. Embargos de declaração rejeitados.”

Da alegada omissão sobre a prisão preventiva

No que diz respeito à alegação de omissão do embargante
Welton Alves de Oliveira
, a meu ver, o vício se mostra presente.

De fato, o acórdão não se manifestou sobre o pedido de revogação da prisão preventiva.

Contudo, necessário se faz consignar que a omissão não impõe, necessariamente, um efeito modificativo à decisão, eis que a análise da decisão que manteve a prisão cautelar demonstra que ela se encontra devidamente fundamentada, apontando a periculosidade dos agentes e a gravidade do
modus operandi
empregado.

Dessa forma, tais elementos, que se alinham aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, justificam a manutenção da custódia preventiva para a garantia da ordem pública.

Isto posto
,
deve ser
sana
da
a omissão referente ao pedido de revogação da prisão preventiva do embargante Welton Alves de Oliveira. Contudo, sem imprimir efeito modificativo ao julgado, uma vez que a custódia cautelar se mantém necessária e devidamente fundamentada nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Os demais pontos do recurso são rejeitados, mantendo-se o acórdão incólume em seus fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos, para
DAR PARCIAL PROVIMENTO, SEM EFEITO MODIFICATIVO.

É como voto.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.